Tribunal: TJDFT
Processo: 0701179-19.2023.8.07.9000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0701179-19.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NILVA DE PAULA MONTEIRO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A, NU PAGAMENTOS S.A., QUINTO ANDAR SERVICOS IMOBILIARIOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por NILVA DE PAULA MONTEIRO (autora), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga – DF que, nos autos da ação sob o procedimento comum proposta pela ora agravante em desfavor do Banco de Brasília e outros, indeferiu o pedido de tutela antecipada consistente na limitação de descontos dos empréstimos contraídos com os agravados ao importe de 30% da sua renda líquida, nos seguintes termos (ID 159272562, autos de origem): “Recebo a emenda de id 158262416, e defiro a inclusão no polo passivo do Requerido CARTÃO BRB S.A.. Adote a Secretaria as providências necessárias. Cuida-se de ação de conhecimento ajuizada por NILVA DE PAULA MONTEIRO em desfavor do BANCO REGIONAL DE BRASÍLIA S/A – BRB, NU PAGAMENTOS S.A e NU PAGAMENTOS S.A e CARTÃO BRB S., formulando pedido de tutela de urgência nos seguintes termos: “A concessão de TUTELA DE URGÊNCIA, em caráter liminar, inaudita altera pars, para determinar aos requeridos que, se abstenham de efetuar descontos, do salário do autor, onde o somatório (dos descontos feitos pelos requeridos), somados, ultrapassem o percentual de 35 % de sua renda líquida, isso incluindo contracheque e conta corrente/salário, sob pena de multa;” O pedido de tutela de urgência somente pode ser acolhido quando, nos termos do artigo 300 do CPC/2015, se acha configurada a probabilidade do direito alegado e o perigo de danos ou riscos ao resultado útil do processo. Segundo a doutrina, ao eleger o “conceito de probabilidade do direito”, “... o legislador adscreveu ao conceito de probabilidade uma ‘função pragmática’: autorizar o juiz a conceder ‘tutelas provisórias’ com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sido colhidas todas as provas disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato). A probabilidade do direito que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder ‘tutela provisória’.” (MARINONI, Luiz Guilherme et alii, Novo curso de processo civil, vol. 2, São Paulo, RT, 2015, p. 203) No que concerne ao requisito do “perigo de danos ou riscos ao resultado útil do processo”, a doutrina ensina que: “O risco está relacionado com a efetividade da tutela jurisdicional, mas, indiretamente, diz respeito ao próprio direito material, subjetivo ou potestativo. Está vinculado à duração do processo e à impossibilidade de a providência jurisdicional, cuja eficácia esteja em risco, ser emitida imediatamente. O risco a ser combatido pela medida urgente diz respeito à utilidade que a tutela definitiva representa o titular do direito. Isso quer dizer que o espaço de tempo compreendido entre o fato da vida, em razão do qual se tornou necessária a intervenção judicial, e a tutela jurisdicional, destinada a proteger efetivamente o direito, pode torná-la praticamente ineficaz. Nesse período podem ocorrer fatos que comprometam sua atuação efetiva. É o fenômeno que a doutrina italiana denomina de período da infruttuosità.” (BUENO, Cássio Scarpinella (coord.), Comentários ao código de processo civil, São Paulo, Saraiva, 2017, p. 931-932) Na espécie, não se acha configurada a probabilidade dos direitos alegados pela autora, no tocante à alegada cobrança abusiva perpetrada pelo banco-réu mediante descontos em sua conta bancária, com retenção de 100% de seu vencimento. Neste particular, não é possível, nesta fase inicial do processo, aferir a verossimilhança da alegação autoral, na medida em que houve pactuação entre as partes quanto à concessão do crédito e a forma de pagamento. Também não se constata verossimilhança na arguição de prescrição do direito de cobrança por parte da instituição financeira, porquanto a própria autora informa, na petição exordial, as contratações realizadas, reconhecendo assim a existência e a exigibilidade do direito do credor, circunstância que, em princípio, opera a interrupção da prescrição, a teor do disposto no artigo 202, inciso VI, do Código Civil. Outrossim, não se configura o alegado periculum in mora, na medida em que, como acentuado, os descontos demonstrados pela autora não foram realizados em todos os meses, sendo que o primeiro deles data de 13/12/2019, razão por que não comprovada a existência de riscos de danos ou ao resultado útil do processo. Para além disso, e, em que pese a esses argumentos, não se vislumbra a probabilidade do direito alegado pela parte autora, porquanto não se constata, ao menos em juízo de cognição sumária, própria desta fase procedimental, a alegada ilegalidade do contrato de cartão de crédito consignado, tendo em vista que esta modalidade contratual (consignação em folha de pagamento com previsão de reserva de margem de crédito - RMC) foi expressamente autorizada pela Lei Federal n. 13.172/2015, que, dando nova redação ao artigo 1o da Lei Federal n. 10.820/2003, assim dispôs: “Art. 1o Os empregados regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943, poderão autorizar, de forma irrevogável e irretratável, o desconto em folha de pagamento ou na sua remuneração disponível dos valores referentes ao pagamento de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil concedidos por instituições financeiras e sociedades de arrendamento mercantil, quando previsto nos respectivos contratos. § 1o O desconto mencionado neste artigo também poderá incidir sobre verbas rescisórias devidas pelo empregador, se assim previsto no respectivo contrato de empréstimo, financiamento, cartão de crédito ou arrendamento mercantil, até o limite de 35% (trinta e cinco por cento), sendo 5% (cinco por cento) destinados exclusivamente para: I - a amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito; ou II - a utilização com a finalidade de saque por meio do cartão de crédito.” Tais circunstâncias são determinantes para fundamentar o indeferimento da tutela de urgência, à míngua da plausibilidade jurídica alegada, como já decidiu esta Corte de Justiça, in verbis: “DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). DIREITO À INFORMAÇÃO. INCISO III DO ART. 6o E ART. 52 DO CDC. OBSERVÂNCIA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. NULIDADE CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. SENTENÇA MANTIDA. 1 - Verificando-se que o contrato celebrado entre o consumidor e a instituição financeira é absolutamente claro, contendo destaques e explicações, no sentido de que o seu objeto é um cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) e não um empréstimo consignado ordinário, não há que se falar em nulidade contratual por violação ao direito à informação previsto nos artigos 6o, III, e 52 do Código de Defesa do Consumidor. 2 - O desconto no contracheque do consumidor do valor mínimo da fatura do cartão não o exonera do dever de pagar o restante da dívida por outros modos, não se podendo falar em abusividade por onerosidade excessiva (art. 51 do CDC). 3 - Provando-se que o consumidor recebeu o empréstimo contratado via cartão de crédito, bem como que fez compras com tal mecanismo, não há que se falar em restituição dobrada dos valores descontados no contracheque (art. 42, parágrafo único, do CDC) e nem em condenação do banco a pagar indenização por danos morais. Apelação Cível desprovida.” (Acórdão 1275224, 07116938320198070007, 5a Turma Cível, DJE: 1/9/2020.) “CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNADA. RMC. Não há ilegalidade na consolidação do contrato de empréstimo com cláusula de "reserva de margem de crédito", dada a expressa manifestação de vontade da contratante, realizando diversas operações no cartão de crédito a ela disponibilizado.” (Acórdão n.1168977, 07032553620178070008, 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 08/05/2019, Publicado no DJE: 16/05/2019) Além disso, a jurisprudência do egrégio Superior Tribunal de Justiça, na linha das diversas sentenças já proferidas neste Juízo acerca do tema, vem consolidando o entendimento de que não há falar em limitação dos descontos em conta bancária voluntariamente acordados entre os particulares e as instituições financeiras com as quais entabula empréstimos bancários, considerando tratar-se de pleno exercício da autonomia de vontade e os valores que orientam o princípio da livre iniciativa (art. 1o, inciso IV, e 170, caput, da Constituição Federal). Nesse sentido, destaco recente precedente do colendo Superior Tribunal de Justiça: “RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÕES DE MÚTUO FIRMADO COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESCONTO EM CONTA-CORRENTE E DESCONTO EM FOLHA. HIPÓTESES DISTINTAS. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DA LIMITAÇÃO LEGAL AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO AO MERO DESCONTO EM CONTA-CORRENTE, SUPERVENIENTE AO RECEBIMENTO DA REMUNERAÇÃO. INVIABILIDADE. DIRIGISMO CONTRATUAL, SEM SUPEDÂNEO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. A regra legal que fixa a limitação do desconto em folha é salutar, possibilitando ao consumidor que tome empréstimos, obtendo condições e prazos mais vantajosos, em decorrência da maior segurança propiciada ao financiador. O legislador ordinário concretiza, na relação privada, o respeito à dignidade humana, pois, com razoabilidade, limitam-se os descontos compulsórios que incidirão sobre verba alimentar, sem menosprezar a autonomia privada. 2. O contrato de conta-corrente é modalidade absorvida pela prática bancária, que traz praticidade e simplificação contábil, da qual dependem várias outras prestações do banco e mesmo o cumprimento de pagamento de obrigações contratuais diversas para com terceiros, que têm, nessa relação contratual, o meio de sua viabilização. A instituição financeira assume o papel de administradora dos recursos do cliente, registrando lançamentos de créditos e débitos conforme os recursos depositados, sacados ou transferidos de outra conta, pelo próprio correntista ou por terceiros. 3. Como característica do contrato, por questão de praticidade, segurança e pelo desuso, a cada dia mais acentuado, do pagamento de despesas em dinheiro, costumeiramente o consumidor centraliza, na conta-corrente, suas despesas pessoais, como, v.g., luz, água, telefone, tv a cabo, cartão de crédito, cheques, boletos variados e demais despesas com débito automático em conta. 4. Consta, na própria petição inicial, que a adesão ao contrato de conta-corrente, em que o autor percebe sua remuneração, foi espontânea, e que os descontos das parcelas da prestação - conjuntamente com prestações de outras obrigações firmadas com terceiros - têm expressa previsão contratual e ocorrem posteriormente ao recebimento de seus proventos, não caracterizando consignação em folha de pagamento. 5. Não há supedâneo legal e razoabilidade na adoção da mesma limitação, referente a empréstimo para desconto em folha, para a prestação do mútuo firmado com a instituição financeira administradora da conta-corrente. Com efeito, no âmbito do direito comparado, não se extrai nenhuma experiência similar - os exemplos das legislações estrangeiras, costumeiramente invocados, buscam, por vezes, com medidas extrajudiciais, solução para o superendividamento ou sobreendividamento que, isonomicamente, envolvem todos os credores, propiciando, a médio ou longo prazo, a quitação do débito. 6. À míngua de novas disposições legais específicas, há procedimento, já previsto no ordenamento jurídico, para casos de superendividamento ou sobreendividamento - do qual podem lançar mão os próprios devedores -, que é o da insolvência civil. 7. A solução concebida pelas instâncias ordinárias, em vez de solucionar o superendividamento, opera no sentido oposto, tendo o condão de eternizar a obrigação, visto que leva à amortização negativa do débito, resultando em aumento mês a mês do saldo devedor. Ademais, uma vinculação perene do devedor à obrigação, como a que conduz as decisões das instâncias ordinárias, não se compadece com o sistema do direito obrigacional, que tende a ter termo. 8. O art. 6o, parágrafo 1o, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro confere proteção ao ato jurídico perfeito, e, consoante os arts. 313 e 314 do CC, o credor não pode ser obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida, ainda que mais valiosa. 9. A limitação imposta pela decisão recorrida é de difícil operacionalização, e resultaria, no comércio bancário e nas vendas a prazo, em encarecimento ou até mesmo restrição do crédito, sobretudo para aqueles que não conseguem comprovar a renda. 10. Recurso especial do réu provido, julgado prejudicado o do autor.” (REsp 1586910/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/08/2017, DJe 03/10/2017) Por conseguinte, ausente o requisito da probabilidade do direito alegado, INDEFIRO a tutela de urgência requerida (...).”. Em suas razões recursais (ID 47677069), a agravante informa que exerce o cargo de técnico de gestão fazendária, com rendimento bruto no valor de R$ 12.585,29, e rendimento líquido no importe de R$ 9.200,49. Menciona que está em situação de superendividamento. Apresenta planilha descrevendo os empréstimos e valores das parcelas. Por fim, pretende que seja concedida a tutela de urgência para determinar ao órgão pagador a imediata suspensão dos descontos feitos pelos credores, seja empréstimos, produtos bancários ou fatura de cartão de crédito, bem como qualquer valor na conta corrente, até o eventual acordo na audiência de conciliação ou fixação do plano compulsório de pagamento. É o relatório. Passo a decidir. Compulsando detidamente os autos, verifico que o pedido de antecipação de tutela recursal não deve ser apreciado, pois houve inovação no pedido em instância recursal, o que configura supressão de instância. Vejamos. Na petição inicial dos autos originários, a agravante postula que os descontos não ultrapassem 35% de sua renda líquida. Transcrevo, in verbis: “A concessão de TUTELA DE URGÊNCIA, em caráter liminar, inaudita altera pars, para determinar aos requeridos que, se abstenham de efetuar descontos, do salário do autor, onde o somatório (dos descontos feitos pelos requeridos), somados, ultrapassem o percentual de 35 % de sua renda líquida, isso incluindo contracheque e conta corrente/salário, sob pena de multa;” No mérito do processo originário, a agravante requer: “que seja proibido aos réus que efetuem descontos contra a autora, que o somatório não exceda 35% da renda líquida”. (ID 153662227, autos de origem). Contudo, a agravante, no recurso, postula a suspensão total de qualquer valor descontado em sua conta pelo órgão empregador, bem como qualquer desconto na sua conta corrente. Nesse sentido, transcrevo o pedido constante na peça do agravo de instrumento (ID 47672709): “A concessão de TUTELA DE URGÊNCIA, em caráter liminar, inaudita altera pars, para determinar ao órgão pagador a imediata suspensão dos descontos feitos pelos credores, seja empréstimos, produtos bancários ou fatura de cartão de crédito do salário ou na conta corrente da Agravante, até o eventual acordo na Audiência de Conciliação ou fixação do plano compulsório de pagamento”. Nesse contexto, a agravante formulou em sede recursal pedido diferente do postulado nos autos originários, pois pretende a suspensão total de todos os descontos efetivados até a fixação do plano compulsório de pagamento, enquanto que o pedido, no processo de origem, é de limitação dos descontos ao percentual de 35% da sua renda líquida. Além disso, nos autos originários não consta pedido para a fixação do plano compulsório de pagamento. Logo, há inovação recursal, o que acarreta o não conhecimento do pedido formulado diretamente na segunda instância. Em relação ao pedido principal do agravo de instrumento, verifico que está em consonância com o pedido formulado nos autos originários, já que foi postulada a reforma da decisão agravada que indeferiu o pedido de tutela de urgência (ID 47672709). Nesse contexto, deixo de apreciar o pedido de antecipação da tutela recursal. No mérito, estão preenchidos os pressupostos legais, razão pela qual conheço do agravo de instrumento. Dispenso a intimação da parte agravada para se manifestar, uma vez que não foi citada. Publique-se. Intime-se. Brasília, 14 de junho de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora